Tribunal: TJDFT
Processo: 0718963-16.2018.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO VIA PUBLICAÇÃO DJE. REGULARIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.
1. Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, inciso III, do CPC, são necessárias a prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, para dar andamento ao processo, antes de se determinar a sua extinção.
2. Demonstrado que não houve a prévia intimação pessoal da parte autora, que não é parceira eletrônica, a fim de que, em 5 (cinco) dias, suprisse a falta apontada, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, apresenta-se irregular o procedimento adotado pelo Juízo a quo, sendo de rigor a cassação da sentença prolatada.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.